Tribunal: TJMT
Processo: 1035383-13.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035383-13.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), RAFAEL VILELA - CPF: 980.263.721-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA.
CONFIGURADO.
INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE RECONHECIDA.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto por cooperativa de crédito contra sentença que extinguiu processo de execução de título extrajudicial, sem resolução do mérito, por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, após inércia da parte exequente mesmo após regularmente intimada para dar prosseguimento ao feito. A parte apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de intimação válida via Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) e de intimação pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção do processo por abandono da causa atendeu aos requisitos legais previstos no art. 485, §1º, do CPC/2015; (
ii
) definir se a intimação realizada por meio eletrônico supre a exigência de intimação pessoal da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 485, §1º, do CPC/2015 exige a intimação pessoal da parte autora para configuração do abandono da causa. No processo eletrônico, essa intimação pode ser realizada por meio do sistema eletrônico, conforme o art. 246, §1º, do CPC e o art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006.

A Cooperativa apelante foi devidamente intimada, por meio eletrônico, em decisão que expressamente a advertia sobre o risco de extinção do processo por abandono, caso permanecesse inerte.

A alegação de ausência de publicação no DJEN não invalida a intimação pessoal realizada via sistema eletrônico, que foi certificada nos autos com data e identificação válidas.

A parte autora, regularmente intimada, manteve-se inerte, caracterizando desídia processual e configurando hipótese de abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.

O dever de diligência no acompanhamento do processo eletrônico impõe à parte, especialmente quando representada por advogados habilitados, a responsabilidade por monitorar comunicações e prazos.

O princípio da cooperação (art. 6º, CPC) exige atuação colaborativa das partes na condução do processo, sendo inadmissível a eternização do feito pela inércia do exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo de execução com base no art. 485, III, do CPC/2015 é admissível quando configurado o abandono da causa pela parte exequente, desde que precedida de intimação pessoal nos termos do §1º do mesmo artigo.

A intimação realizada por meio eletrônico, em autos digitais, supre a exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, §1º, do CPC, conforme art. 246, §1º, do CPC/2015 e art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006.

A alegação de ausência de publicação no DJEN não invalida a eficácia da intimação eletrônica, quando comprovada sua realização nos autos.

A inércia da parte intimada eletronicamente, sem justificativa, caracteriza abandono da causa e autoriza a extinção do feito.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil,
arts
. 485, III e §1º; 246, §1º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §6º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT,
Ap
Cível nº 1020417-11.2024.8.11.0041, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 21.05.2025, DJE 26.05.2025.

TJMT,
Ap
Cível nº 0000001-61.1989.8.11.0010, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 26.03.2025, DJE 27.03.2025.

TJMT,
Ap
Cível nº 0004728-81.2008.8.11.0015, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 23.04.2024, DJE 24.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1035383-13.2023.8.11.0041

COOPERATIVA DE
CRÉDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
X
RAFAEL VILELA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil, nos autos da ação de execução que move em desfavor de RAFAEL VILELA.
Por conseguinte,
condenou a parte autora ao pagamento d
e eventuais
custas e despesas processuais.

Irresignada, a apelante pretende a anulação da sentença extintiva, com o consequente prosseguimento da ação de execução.

Em suas razões (
id
289711375), sustenta que não houve intimação efetiva de seu patrono via Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), argumentando que, embora tenha ocorrido a expedição da intimação eletrônica em 15/10/2024, não houve a devida publicação e disponibilização no Diário de Justiça Eletrônico.

Pondera que este fato caracteriza
error
in procedendo
por parte do
Juízo singular
, tendo em vista a inobservância dos requisitos formais necessários para a prática do ato.

Afirma, ainda, que não houve sua intimação pessoal para dar andamento ao feito, conforme exige o §1º do art. 485 do Código de Processo Civil, requisito indispensável para a extinção do processo por abandono da causa.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Após detida análise dos autos e do relatório já apresentado, passo ao exame da questão controvertida no presente recurso de apelação, manifestando-me pelo seu desprovimento, conforme fundamentos que passo a expor.

Em pese a tese da apelante, o recurso
não merece provimento.

Cinge-se a controvérsia à análise da regularidade da extinção do processo sem resolução do mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Conforme se depreende dos autos, o processo em questão já havia sido anteriormente extinto por abandono de causa, decisão essa que foi objeto de reforma por acórdão anterior (
id
202182193), tendo os autos retornado à origem para regular processamento em 12/04/2024.

Nesse contexto, verifica-se que o acórdão de id 202182193, anulou a sentença e determinou o retorno dos autos à origem.

Após a reativação do feito, em 03/05/2024, o magistrado
a quo
proferiu decisão determinando a intimação da parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção e arquivamento (
id
289711366).

Observa-se que a
decisão foi clara ao consignar: "Determino a intimação da parte Exequente para que no prazo de 5 (cinco) dias, dê prosseguimento ao feito, pleiteando o que entender de direito, sob pena de extinção e arquivamento".

Regularmente intimada, a Cooperativa apelante manteve-se inerte, o que motivou o juízo de primeiro grau a extinguir o processo sem resolução do mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

A corroborar, vê-se que o Juízo singular além de proferir decisão intimando a Cooperativa exequente, conforme a decisão proferida em 03/05/2024 (id 289711366), realizou sua intimação, certidão de id 289711367, datada de 15/10/2024.

Ainda assim, permaneceu a Cooperativa inerte, dando ensejo à extinção do feito, por abandono, na forma da sentença proferida no id 289711368, datada de 02/12/2024.

Nesse interim, em
que pesem as alegações recursais, não se vislumbra qualquer irregularidade na condução do feito pelo juízo a quo que justifique a anulação da sentença extintiva.

A apelante sustenta, em síntese, que não houve a devida intimação de seu patrono através do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) e que também não ocorreu sua intimação pessoal. Todavia, tal argumentação não encontra respaldo no conjunto probatório constante dos autos.

O exame cuidadoso do processo revela que a parte foi devidamente comunicada acerca da necessidade de manifestação para dar andamento ao feito, tendo sido observadas as formalidades legais para tanto.

A mera alegação de ausência de publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional não se sustenta diante das evidências de regularidade da intimação eletrônica expedida.

Ademais, é importante ressaltar que a Cooperativa apelante, representada por profissionais habilitados, tem o dever de acompanhar o andamento do processo eletrônico, verificando regularmente as intimações e comunicações judiciais a ela direcionadas, especialmente em um contexto de processo judicial eletrônico.

O princípio da cooperação, insculpido no art. 6º do Código de Processo Civil, impõe aos sujeitos processuais o dever de contribuir para a rápida solução do litígio.

In
casu
, a parte apelante não demonstrou qualquer diligência no sentido de impulsionar o processo, mesmo após sua reativação decorrente da anulação da sentença anterior
.

Cumpre destacar que o processo judicial não pode ficar indefinidamente à espera da manifestação da parte interessada.

A marcha processual é orientada pelo princípio do impulso oficial, mas depende igualmente da atuação diligente das partes nos momentos em que são chamadas a contribuir para o desenvolvimento da relação jurídica processual.

No caso em apreço, a inércia da Cooperativa apelante, mesmo após regularmente intimada para manifestar-se nos autos, demonstra desinteresse no prosseguimento do feito, configurando hipótese de abandono da causa, nos exatos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

A propósito, o ordenamento jurídico não compactua com a eternização dos processos, sendo a lealdade e a boa-fé processual, bem como a razoável duração do processo, princípios norteadores da atividade jurisdicional, conforme preceitua a Constituição Federal e o Código de Processo Civil.

Assim, não havendo qualquer irregularidade na condução do feito pelo juízo de primeiro grau, e tendo sido oportunizada à parte autora a possibilidade de manifestação
para dar prosseguimento ao processo, a manutenção da sentença extintiva é medida que se impõe.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA ELETRÔNICO. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame
.
1.

Apelação interposta por instituição financeira em face de sentença que extinguiu execução de título executivo extrajudicial, por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC/2015. A extinção se deu após a inércia da parte autora, mesmo devidamente intimada por meio do sistema eletrônico do
PJe
.

II. Questão em discussão
.
2. A controvérsia reside em verificar a possibilidade de extinção de processo de execução por abandono da causa, à luz do art. 485, III, do CPC/2015, bem como a validade da intimação pessoal realizada por meio do sistema eletrônico nos autos digitais.

III. Razões de decidir
.
3. O art. 485, § 1º, do CPC/2015, autoriza a extinção do processo por abandono da causa quando a parte, devidamente intimada pessoalmente, não promove o andamento do feito.

4. Nos termos do art. 246, § 1º, do CPC/2015 e do art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006, a intimação realizada por meio do sistema eletrônico, em portal próprio, tem validade como intimação pessoal, sobretudo quando se tratar de pessoa jurídica de direito privado, com cadastro regular nos autos eletrônicos.

5. Restando comprovada a ciência da parte exequente e a sua inércia reiterada, é legítima a extinção do feito por abandono da causa, ainda que no âmbito de execução de título extrajudicial, conforme precedentes do STJ e entendimento consolidado nesta Corte.

IV. Dispositivo e tese
.
6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A extinção do processo de execução com base no art. 485, III, do CPC/2015 é admissível, desde que configurado o abandono da causa pela
parte exequente, regularmente intimada nos termos do § 1º do mesmo artigo. 2. A intimação realizada por meio do sistema eletrônico, em autos digitais, é considerada pessoal para todos os fins, conforme art. 246, § 1º, do CPC/2015 e art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006."

(N.U 1020417-11.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025,
Publicado
no DJE 26/05/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. INÉRCIA CONFIGURADA. ARTIGO 485, III, DO CPC. POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR ABANDONO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME
.
Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de execução ajuizada em 1989, com fundamento no artigo 485, III, do CPC, em razão da inércia do exequente. O apelante sustenta que a extinção foi prematura e que ainda haveria medidas processuais cabíveis para a busca de bens do devedor, além de alegar que não foi devidamente intimado para impulsionar o feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.
A questão em discussão consiste em determinar se a extinção do processo de execução por abandono da causa foi adequada, considerando a intimação pessoal do exequente e sua inércia. III. RAZÕES DE DECIDIR
.

O artigo 485, §1º, do CPC exige que, para a configuração do abandono da causa, haja intimação pessoal da parte autora, concedendo-lhe prazo para manifestação. No caso concreto, o exequente foi intimado pessoalmente para dar andamento ao feito, com expressa advertência de que a inércia resultaria na extinção da execução. A intimação foi devidamente recebida, sem que houvesse qualquer manifestação dentro do prazo estipulado.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece que a execução pode ser extinta por abandono da causa, desde que observada a prévia intimação pessoal do exequente, nos termos do artigo 485, §1º, do CPC. A paralisação do processo por período excessivo e sem perspectiva de satisfação do crédito justifica a extinção, pois não se pode admitir a perpetuação indefinida da execução sem diligências efetivas para a localização de bens penhoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Recurso não provido. Tese de julgamento: A extinção de processo de execução por abandono da causa é possível quando há inércia do exequente, desde que precedida de intimação pessoal, nos termos do artigo 485, §1º, do CPC. A mera existência de medidas executórias potenciais não afasta a possibilidade de extinção do feito quando o credor permanece inerte por período excessivo, sem impulsionar a demanda. O artigo 924 do CPC não impede a aplicação do artigo 485, III, ao procedimento executivo, desde que cumpridos os requisitos legais para a extinção por abandono da causa. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 485, III e §1º; art. 924. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível 0000718-96.2013.8.11.0086, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 25/11/2020, publicado no DJE 27/11/2020.
(N.U 0000001-61.1989.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 27/03/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO PROCESSUAL – ART. 485, INCISO III DO CPC – INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA IMPULSIONAR O FEITO – ABANDONO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DEPROVIDO. Devidamente intimado para dar andamento no processo conforme dispõe o art. 485, § 1º do CPC,
porém deixando transcorrer in albis o prazo, caracteriza desídia do autor e impõe-se a extinção por abandono
.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0004728-81.2008.8.11 .0015, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 23/04/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/04/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025